Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717066-45.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON RODRIGUES PEREIRA RECORRIDO: FLAUTER CORREIA DE SOUSA, HUDSON LEONARDO PEREIRA DA SILVA DOS REIS, GENEZIO DE SOUSA VIEIRA, DANUBIA SOUZA SILVA VIEIRA, FRANCISCO PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. RECONVENÇÃO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. STJ. CONTRATO DE LOCAÇÃO. INADIMPLEMENTO. ALUGUEL. PLEITO DE REDUÇÃO. COVID-19. LOCKDOWN. DECRETO DISTRITAL. EXCEPCIONALIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA DIMINUIÇÃO DOS RENDIMENTOS. DESPESAS DE ÁGUA E LUZ. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguel e acessórios, na qual o reconvinte, preliminarmente, sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, ofensa ao contraditório e ao devido processo legal; e, no mérito, a teoria da imprevisão. 2. Os artigos 317, 478 a 480 todos do Código Civil autorizam a intervenção judicial na busca do equilíbrio contratual entre a prestação a ser paga e o momento de realizá-la quando em virtude da imprevisibilidade da pandemia na saúde mundial gerou a quebra do equilíbrio contratual. 3. Inexistindo evidências da redução de rendimentos do locatário no período da pandemia, não há falar em aplicação da teoria da imprevisão a fim de relativizar o valor do aluguel, em atraso, assumido no contrato de locação. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1o da Lei 13.979/2020, 1o e 2o, ambos da Lei 14.216/2022, suscitando nulidade do feito em razão da falta da audiência de mediação. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta violação a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de ser admitido quanto à suposta ofensa aos artigos de lei federal indicados e a assinalada divergência jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.186.325/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). Ademais, “A simples indicação de dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.113.820/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que ele “só é admissível quando, após a oposição de embargos de declaração na origem, a parte recorrente suscitar a violação ao art. 1.022 do mesmo diploma, porquanto somente dessa forma é que o órgão julgador poderá verificar a existência do vício e proceder à supressão de grau - providência não adotada no recurso especial apresentado.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.210.167/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 30/3/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009